Tribunal: TJSP
Processo: 2287200-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Judiciária Gratuita
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Descabimento – Hipótese em que não ficou demonstrada a hipossuficiência econômica para a concessão da reclamada gratuidade – RECURSO DESPROVIDO.